Tribunal: TJDFT
Processo: 0702914-37.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CITRA PETITA. integração. CDC INAPLICABILIDADE. REVISÃO. imPOSSIBILIDADE. JUROS. SAC. valor da prestações. manutenção. excesso de execução. não configuração. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÕES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO. NÃO ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. EXTINÇÃO DA DÍVIDA. QUITAÇÃO RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO CORRETA. manutenção
1. A falta de encaminhamento da impugnação dos Autores ao perito não configura cerceamento de defesa, em razão do primeiro pedido já ter sido esclarecido pelo expert e da formulação de novos quesitos não serem cabíveis naquele momento processual.
2. A sentença que deixa de analisar alguma postulação da parte se mostra citra petita, o que, contudo, não implica a cassação do decisum, mas a necessidade de integração, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, em conformidade com o disposto no art. 1.013, §3o, inciso III, do CPC/15.
3. Incabível o pedido de rescisão ou revisão do contrato de alienação fiduciária com garantia de bem imóvel, ocorrida em 2011, devendo ser observadas as regras da Lei no 9.514/97, conforme entendimento firmado pelo c. STJ, e afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor.
4. Consoante dispõe o artigo 478 do Código Civil, para que reste configurada a onerosidade excessiva capaz de ensejar a revisão ou a resolução da avença, deve-se demonstrar que eventos imprevisíveis tornaram a prestação contratual extremamente onerosa para uma das partes, causando manifesta vantagem à outra.
5. Sobre os juros remuneratórios, o REsp no 1.061.530/RS submetido ao rito dos recursos repetitivos dispôs que: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto”.
6. O REsp no 973.827/RS, submetido ao rito dos repetitivos, fixou as teses de que "É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada" e "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
7. No Sistema Financeiro da Habitação é corriqueira a utilização do Sistema de Amortização Constante (SAC), que tem como principais características a amortização constante da dívida em todos os períodos e o cálculo dos juros sobre os saldos devedores dos períodos imediatamente anteriores.
8. Reconhecida a legalidade da incidência da capitalização mensal de juros e não comprovada qualquer abusividade ou necessidade de redução deles, deve ser mantido o valor das prestações e a utilização da Tabela SAC.
9. A diferença de valores apontada pelo perito não configura excesso de execução, em razão da ocorrência da adjudicação compulsória do bem pelo valor das despesas apuradas, após 2 (dois) leilões negativos. Nesse caso, considera-se a dívida extinta para o devedor e exonera-se o credor fiduciário da obrigação de pagar ao fiduciante eventual quantia remanescente (artigo 27, § 5o, da Lei no 9.514/97).
10. Nos termos da jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR), a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais possui como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição da ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo definidas pelo legislador.
11. Hipótese em que os honorários advocatícios foram fixados com base no valor da causa, em razão da inexistência de condenação ou proveito econômico.
12. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.